Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-89.2016.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002330-89.2016.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAUL VERLINDO - CPF: 282.802.969-72 (EMBARGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – EXCLUSÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM VIRTUDE DO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
SENTENÇA CASSADA

– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre
a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que o Embargado aguardou a suspensão dos descontos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 139637199) que deu provimento ao Apelo interposto por
RAUL VERLINDO
.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa dos
artigos
1.o e 6.o, ambos da Lei 10.820/03 e artigo 45 da Lei 8.112/90.

Aduz, ainda, que
não houve descumprimento de obrigação de fazer por parte do Banco, sendo inconcebível querer aplicação de multa.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Inobstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.o 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao reformar a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau e determinar
o prosseguimento do feito no tocante às
astreintes
.

Conforme bem consignado no acórdão recorrido,
o fato de a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do Embargado ter sido cumprida não afasta a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que este aguardou a suspensão dos descontos.

Excluir as
astreintes
incidentes ao tempo em que o Recorrido aguardava o cumprimento da obrigação configuraria incentivo ao descumprimento das ordens judiciais, enviando um recado a todos aqueles que desobedecem aos mandamentos da Justiça de que vale a pena descumprir ou atrasar as obrigações, o que retiraria, por completo, o objetivo da multa processual.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a demora no cumprimento da obrigação de pagar ocorreu por motivos alheios ao Banco Embargante, conforme bem consignado da decisão monocrática do Agravo de Instrumento n.o 1013176-51.2020.8.11.0000.

Além do que, o contrato em discussão foi firmado com a instituição financeira Embargante e compete a esta adotar as providências necessárias junto à fonte pagadora, para o cumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE ASTREINTES - ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Comprovado o atraso no cumprimento da tutela antecipada, sem qualquer justificativa do devedor, não há falar-se em exclusão das astreintes. (TJMG - AC: 10720110028423009 Visconde do Rio Branco, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DO CCF, SERASA, CANCELAMENTO DE CONTA – FIXAÇÃO DE ASTREINTE – CUMPRIMENTO PARCIAL – EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Resta comprovado nos autos que o Banco, apesar de intimado pessoalmente, só deu efetividade integral a sentença após o decurso do prazo assinalado, e, havendo decisão de multa cominatória para o caso de descumprimento, deve ser admitido o prosseguimento da execução. (TJ-MT - APL: 00196747720088110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/03/2018).

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO DE CÂNCER. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O fato de a obrigação de fazer consistente na autorização para tratamento quimioterápico ter sido cumprida não afasta a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que o consumidor aguardou o cumprimento de pagamento do tratamento, notadamente porque, em razão do termo de responsabilidade, estava sendo cobrado pelo hospital. Fixada multa cominatória para o caso de descumprimento da obrigação de custear tratamento de câncer determinada em título executivo judicial, e não tendo havido o cumprimento no prazo fixado pela decisão que a estabeleceu, as astreintes devem incidir enquanto permanecer a desobediência do devedor, segundo o valor e periodicidade estabelecidos, sob pena de se retirar o objetivo do instituto que visa dar efetividade às decisões judiciais. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (TJDF. Apelação Cível 0715024-68.2018.8.07.0020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019).

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.o 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5a Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022